Tribunal: TJBA
Processo: 8054012-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054012-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ILZA DOS SANTOS PATENTE MELO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA ASSEGURADA. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM RECONHECIDO NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão que, por unanimidade, concedeu a segurança pleiteada por servidora pública estadual aposentada. O julgado embargado determinou a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos da impetrante, com base no direito à paridade remuneratória, por ter a servidora se aposentado em 1995 e 1996, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. O embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à natureza jurídica da verba, reiterando a tese de que se trata de vantagem pro labore faciendo, além de alegar omissão sobre dados da Secretaria de Educação que indicariam que parte dos professores ativos não percebe a gratificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: a) Se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a natureza genérica da GEAC e o direito à paridade da servidora; b) Se a fundamentação adotada pelo colegiado é suficiente para enfrentar as teses defensivas apresentadas pelo ente estatal; c) Se a via dos embargos de declaração é adequada para a reforma do entendimento de mérito soberanamente decidido pela Seção Cível de Direito Público. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer desses vícios, limitando-se a manifestar seu inconformismo com a conclusão do julgamento que lhe foi desfavorável. 4. A natureza genérica da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) foi amplamente debatida e fundamentada no voto condutor, que destacou a evolução legislativa da verba (Lei Estadual nº 8.261/2002 e Lei Estadual nº 13.188/2014) e a aplicação do Tema 156 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 596.962). O acórdão explicitou que, embora a lei preveja requisitos formais, o pagamento está atrelado ao exercício de atribuições típicas do cargo de professor, o que lhe confere caráter geral e atrai a regra da paridade para quem ingressou e se aposentou antes da EC nº 41/2003. 5. A alegação de omissão quanto ao número de professores ativos que supostamente não percebem a vantagem não prospera, uma vez que o colegiado adotou a premissa jurídica de que as situações de exclusão são excepcionais e não descaracterizam a generalidade da verba para fins de paridade. O descontentamento com a valoração das provas ou com a interpretação da lei deve ser objeto de recurso próprio aos Tribunais Superiores, não sendo os aclaratórios a via adequada para a rediscussão de mérito ou para a tentativa de conferir efeitos infringentes sem a demonstração de vício real. 6. Quanto ao prequestionamento, a fundamentação apresentada no acórdão embargado é suficiente para o cumprimento desse requisito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e teses colacionadas, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, conforme o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o entendimento jurídico adotado no acórdão não configura omissão ou obscuridade apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração. 2. Reconhecido o caráter genérico da gratificação GEAC no julgamento de mérito, a reiteração da tese de natureza pro labore faciendo em sede de aclaratórios configura pretensão de rediscussão incabível nesta via recursal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, § 8º (redação original); Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 13.188/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962/MT (Tema 156); STF, RE 590.260/SP (Tema 139). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054012-36.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ILZA DOS SANTOS PATENTE MELO e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .